Tribunal: TJDFT
Processo: 0709037-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709037-35.2023.8.07.0001 RECORRENTE: XP ON CONSULTORIA LTDA RECORRIDOS: MÔNICA SEVERINA DOS SANTOS NASCIMENTO E FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. DIREITO DE IMAGEM. REMOÇÃO DE CONTEÚDO DA INTERNET. PERDA DO OBJETO QUANTO À SEGUNDA REQUERIDA. CONFIGURADA. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZADOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A controvérsia cinge-se em aferir se houve perda de objeto quanto à segunda requerida, se cabível a condenação a título de danos morais e se devida a fixação de honorários sucumbenciais em relação à primeira requerida. 2. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça há a necessidade de indicação clara e específica do localizador URL do conteúdo infringente para a validade de comando judicial que ordene sua remoção da internet. 3. Constata-se que as URL ́s indicadas na inicial encontram-se indisponíveis ou os perfis que ainda estão em funcionamento não fazem nenhuma menção à empresa autora, porquanto as postagens foram removidas previamente. Considerando que o conteúdo ofensivo não se encontra mais disponível, denota-se a perda do objeto do pedido referente à obrigação de fazer consistente na remoção do conteúdo infringente, ante a manifesta inutilidade do pleito. Precedentes. 4. Verifica-se que não houve nenhuma demonstração nos autos acerca da ocorrência de efetivo abalo à honra objetiva da empresa autora (ao seu bom nome, à sua fama ou à sua reputação) na situação descrita nos autos. Ausente comprovação de mácula à imagem da parte, inaplicável a condenação a título de danos morais. 5. Uma vez que a primeira requerida sucumbiu parcialmente, mostra-se cabível a fixação dos honorários advocatícios em seu desfavor. 6. Deu-se parcial provimento ao recurso. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 20, 186, 187, 267, inciso IV, e 927, todos do Código Civil, 21 da Lei 12.965/14 e 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, defendendo não ter ocorrido a perda do objeto da demanda, bem como que o segundo recorrido é parte legítima para figurar no polo passivo da ação. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do TJRS e TJSP, a fim de demonstrá-lo; b) artigos 85, caput e §§§ 2o, 8o e 10, e 1.022, incisos I, II e III, ambos do Código de Processo Civil, afirmando que está incorreta a distribuição dos ônus de sucumbência, tendo sido violado o princípio da causalidade. Aduz que não deu causa ao ajuizamento da ação em face do segundo recorrido; c) artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, requerendo a condenação dos recorridos ao pagamento de indenização por dano moral, ao argumento de que houve prática de ato ilícito que violou os direitos de personalidade da insurgente. Aponta, no aspecto, dissídio interpretativo com julgado do TJSP, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, o recorrido FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado CELSO DE FARIA MONTEIRO, OAB/SP 138.436. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à indicada ofensa aos artigos 20, 186, 187, 267, inciso IV, e 927, todos do Código Civil, 21 da Lei 12.965/14, 85, caput e §§§ 2o, 8o e 10, e 1.022, incisos I, II e III, ambos do Código de Processo Civil, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre os temas, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). A propósito, acerca do dano moral, já decidiu a Corte Superior que “a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.027.943/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.498.751/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024. Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrido FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA sejam feitas em nome do advogado CELSO DE FARIA MONTEIRO, OAB/SP 138.436. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020